Tribunal: TJES
Processo: 5009875-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Juros/Correção Monetária; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009875-67.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA MARIA MENDES DE MATTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE CREDORA. INÉRCIA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo a presunção relativa de veracidade dos cálculos apresentados pela exequente, diante da inércia do banco na exibição dos documentos requisitados. O embargante alega omissão do julgado quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença e violação aos arts. 502 e 505 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter se pronunciado sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença, à luz da coisa julgada formada na fase de conhecimento e dos artigos 502 e 505 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo enfrentado de forma expressa a controvérsia posta nos autos, com base em fundamentos jurídicos adequados e na jurisprudência aplicável.

4. A presunção de veracidade dos cálculos da parte credora encontra respaldo no art. 524, § 5º, do CPC, diante da reiterada omissão do embargante em apresentar documentos essenciais para a apuração do débito, mesmo após diversas intimações judiciais.

5. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp n. 1.993.202/MT, admite o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos cálculos do credor quando o devedor não colabora com a execução, legitimando a inversão do ônus probatório.

6. A decisão recorrida não ofende a coisa julgada nem reexamina matéria já decidida (arts. 502 e 505 do CPC), pois a exigência de liquidação estava condicionada à colaboração do devedor, cuja inércia justificou a dispensa da fase liquidatória.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reiteração de argumentos já enfrentados e afastados no julgamento embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão reiterada do devedor em apresentar documentos essenciais à execução, mesmo após intimações judiciais, autoriza a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo credor, nos termos do art. 524, § 5º, do CPC.

2. A coisa julgada não impede a dispensa da fase de liquidação quando esta estiver condicionada à colaboração da parte e esta, culposamente, não a fornece.

3. Não há omissão no acórdão que decide de forma fundamentada, ainda que contrariamente à tese do embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 502, 505 e 524, § 5º; CPC/1973, art. 475-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.993.202/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra acórdão de Id.11359587, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, por maioria, conheceu do recurso de apelação interposto e, no mérito deu provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro grau, a fim de que se prossiga na fase de cumprimento de sentença, reconhecendo a presunção relativa de veracidade dos cálculos apresentados.

Em suas razões de id. 11926849, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão embargado omitiu pronunciamento sobre a necessidade prévia de liquidação de sentença, violando os artigos 502 e 505 do CPC, bem como a coisa julgada formada na fase de conhecimento, que determinara a apuração do
quantum debeatur

em sede de liquidação.

Pois bem. Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022, do CPC. Explico.

Os embargos de declaração, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria este Órgão Julgador ter se pronunciado, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do apelo interposto pelo ora embargante.

O acórdão encontra-se assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

1. A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC/2015 se aplica quando a parte, devidamente intimada, não exibe documentos essenciais ao processo. O banco recorrido não apresentou os 13 contratos requeridos, o que atrai a aplicação dessa presunção em favor da recorrente.

2. A instituição financeira, intimada por diversas vezes, limitou-se a juntar documentos que não guardam relação com aqueles indicados na exordial, o que impede a apuração correta dos valores devidos, conforme já assinalado no acórdão anterior.

3. A jurisprudência do STJ autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos cálculos apresentados pela parte credora, quando o devedor não apresenta os documentos necessários para a confecção do cálculo.

4. A omissão do banco em cumprir a ordem judicial reiterada desde 2017 caracteriza descumprimento que impede a satisfação do crédito da recorrente, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

5. Recurso provido.

Como destacado no voto da eminente Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pela exequente decorre da inércia do embargante em fornecer os documentos necessários, apesar de reiteradas intimações judiciais.

Conforme o art. 524, § 5º, do CPC, quando o executado, intimado, não apresenta dados essenciais para a complementação do cálculo, presumem-se corretos os valores apresentados pelo exequente. Esse entendimento foi robustamente respaldado pela jurisprudência do STJ RESp n. 1.993.202/MT), citada no acórdão, que reconhece a dispensa da liquidação quando o devedor, detentor das informações, obstaculiza a apuração do crédito.

A coisa julgada formada na fase de conhecimento (Apelação Cível n. 0009295-40.2012.8.08.0035) não impôs a liquidação como etapa obrigatória, mas sim condicionou-a à colaboração do banco. Como o embargante descumpriu reiteradamente ordens judiciais para apresentar documentos, operou-se a presunção legal, tornando desnecessária a fase liquidatória. Portanto, não há omissão, mas sim aplicação direta do artigo 524, § 5º, do CPC, em consonância com a jurisprudência superior.

Quanto a inaplicabilidade dos artigos 502 e 505 do CPC, tal alegação carece de fundamento. O art. 502 assegura a imutabilidade da coisa julgada, mas a decisão recorrida não a contrariou, uma vez que a determinação de liquidação estava condicionada à conduta processual das partes. A inércia culposa do embargante afastou a necessidade de dilação probatória, conforme previsto no art. 475-B, §2º, do CPC/1973 (aplicável por analogia).

Quanto ao art. 505, que veda o reexame de questões decididas, verifica-se que o acórdão não revisou pontos já pacificados, mas aplicou consequências jurídicas à postura do embargante, conforme autorizado pelo sistema processual.

Inclusive, a tese defendida pelo embargante já foi repelida pelo STJ, que firmou entendimento no sentido de que a recusa em fornecer documentos essenciais legitima a presunção em favor do credor, dispensando a liquidação (RESp n. 1.993.202/MT). Aplicou-se, assim, o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, vedando que o embargante se beneficie de sua própria conduta obstrucionista.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 475-B, § 2º, DO CPC/1973. CONFIGURAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DADOS PELO DEVEDOR. CÁLCULO ARITMÉTICO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELO ART. 475-B DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR. NÃO APRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CÁLCULO ELABORADO PELO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE JUNTAR DOCUMENTOS DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA HÁ 20 ANOS EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PROVA DE EVENTUAL EXCESSO NO CÁLCULO. ÔNUS DO DEVEDOR.

1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 21/9/2011, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/9/2021 e concluso ao gabinete em 19/4/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a presunção de veracidade do cálculo apresentado pelos credores, quando o devedor não apresenta os documentos necessários requisitados pelo Juízo, na específica hipótese, em que o devedor tinha o dever de apresentá-los desde decisão proferida em prévia ação de exibição de documentos.

3. A necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para a elaboração do cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida, podendo ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 475-B do CPC/1973.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art. 475-B, § 2º, do Documento: 2283800 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/04/2023 Página 1de 5

CPC/1973, se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.

5. A norma, assim, objetiva impedir que, quando o ônus de trazer os documentos necessários para o cálculo é do devedor, o silêncio deste impeça o cumprimento da decisão judicial, frustrando a satisfação do crédito perseguido e a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

6. Na hipótese dos autos, (I) o ônus de apresentar os documentos foi imposto ao BANCO recorrido não apenas em razão do art. 475, § 2º, do CPC/1973, mas também por força de decisão transitada em julgado em prévia ação de exibição de documentos, com medida liminar deferida em 2003; (II) o fato de que todas as cédulas de crédito foram liquidadas em 22/6/1992 está abrangido pela coisa julgada; (III) o próprio BANCO recorrido, em 2017, juntou documentos, alegando comprovar o valor devido, em quantia menor ao cálculo dos exequentes, pedindo nova manifestação do perito contábil, mas o Juízo optou por extinguir o processo.

7. Não se pode admitir que o descumprimento de ordem judicial pelo devedor desde 2003 tenha o condão de impedir a satisfação do crédito dos recorrentes, por força do princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para (I) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que prossiga na fase de cumprimento da sentença, nos termos do art. 475-B do CPC/1973; e (II) reconhecer a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos recorrentes, que pode ser afastada apenas mediante a comprovação de excesso pelo recorrido, a quem cabe apresentar os documentos necessários para o cálculo, na espécie. (REsp n. 1.993.202/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Assim, os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a reiterar argumentos rejeitados no julgado. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões postas, fundamentando-se em dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais idôneos. A alegação de omissão é meramente protelatória, eis que a necessidade de liquidação foi afastada em razão do comportamento processual do próprio embargante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.